Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702128-77.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: DAYANA DINIZ LINHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dayana Diniz Linhares contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0718210-66.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Antes do julgamento do mérito do recurso, a Agravante juntou aos autos a petição Id. 43285511, por meio da qual requereu a desistência do Agravo de Instrumento. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela Agravante, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora